Tribunal: STF
Processo: Rcl 46275
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional proposta por Aélcio José Costa em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) n.º 0601868-16.2018.6.22.0000, por suposta transgressão ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 130/DF.
    Colhe-se dos autos que o Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, que julgou procedentes os pedidos formulados em AIJE, condenando o ora reclamante à cassação do diploma de Deputado Estadual e à inelegibilidade por oito anos, por configurado uso indevido dos meios de comunicação social de que trata o art. 22, da LC 64/90.
    Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o reclamante, ao apresentar o programa televisivo “Rondônia de Coração”, divulgou os feitos parlamentares de seu mandato de Deputado Estadual que estava em curso, durante o mês de junho de 2018, de modo que “não só antecipou ilicitamente sua propaganda, mas o fez de forma absolutamente desproporcional ao que autorizado em lei, com quebra de isonomia, pois aos demais candidatos, em condições normais de disputa, não se concedeu tamanha visibilidade”.
    Sustenta o autor que a condenação em questão viola a liberdade de imprensa tutelada pelo artigo 220, da Constituição Federal, e reforçada na compreensão manifestada no julgamento da ADPF 130.
    Requer-se medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, para anular a decisão reclamada.
    É o Relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso sob exame, o reclamante requer que lhe seja garantida a observância de decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade, qual seja, na ADPF 130/DF.
    No paradigma invocado, esta Corte procedeu ao exame da compatibilidade material entre as disposições inseridas na Lei 5.250/67 (Lei de Imprensa) e a Constituição Federal, concluindo pela declaração de não recepção em bloco do referido diploma legislativo.
    Conforme destacado pelo reclamante, no julgamento da ADPF 130/DF, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. Ressaltou-se, assim, a necessidade de se conferir plena liberdade de impressa, tendo em vista seu relevante papel na concretização de um pluralismo democrático, fundado na respeitosa convivência de opiniões contrárias.
    Não obstante a argumentação desenvolvida pelo autor, verifica-se que a decisão questionada nesta ação reclamatória não possui relação direta com o objeto da ADPF 130/DF.
    Na hipótese, o Tribunal Superior Eleitoral dirimiu a questão posta à luz da legislação eleitoral, entendendo restar caracterizado o uso indevido de meios de comunicação social pela antecipação ilícita e abusiva de propaganda eleitoral. Confira-se trecho da decisão:
    “Destarte, percebe-se que o agravante não só antecipou ilicitamente sua campanha, mas o fez de forma absolutamente desproporcional ao que autorizado em lei, com quebra de isonomia, pois, aos demais candidatos, em condições normais de disputa, não se concedeu tamanha visibilidade.
    Isso porque o agravante dispôs, muito antes do período em que permitida a propaganda em rádio e TV (nos “trinta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições”, de acordo com o art. 47, caput, da Lei 9.504/97), de um mês inteiro de publicidade, enquanto os demais candidatos ao mesmo cargo ficaram adstritos aos limites legais (art. 47, § 1º, IV, da Lei 9.504/97). 
    Verifica-se, ainda, que o conteúdo dos programas, ao abordar de forma expressa e excessiva os feitos do parlamentar, ora agravante, extrapolou os limites da liberdade de expressão. 
    Como bem destacado no parecer ministerial, o agravante “usufruiu de espaço privilegiado para enaltecer seu trabalho como parlamentar, o que lhe proporcionou inegável vantagem eleitoral em relação aos seus opositores, pois pôde, com isso, manter seu nome em constante evidência, inculcando na mente dos telespectadores do programa a ideia de que era um deputado estadual atuante e merecedor de ser reconduzido.” (ID 37.189.888, fl. 18)
    A legislação eleitoral traz restrições à plena liberdade de expressão, como forma de resguardar, no interesse público, os efeitos que o seu exercício indevido possa ter sobre o equilíbrio e a isonomia do pleito eleitoral.
    Não se discutiu, no caso, sobre censura, cerceamento à liberdade de expressão ou à liberdade de imprensa, objeto das discussões travadas no julgamento da ADPF 130. Ao revés, verifica-se que houve mera aplicação da legislação eleitoral sobre limitações à propaganda eleitoral e ao uso dos meios de comunicação.
    Observa-se assim que, na hipótese, não há estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível em tais casos o manejo da ação reclamatória. 
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator